Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE FINALIDADE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos indicados à beneficiária, incluindo implante de prótese mamária, sob alegação de prejuízos físicos e sofrimento emocional decorrentes da flacidez corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura imediata de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, nos termos do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde quando possuam caráter reparador ou funcional, e não meramente estético.
4. O precedente qualificado admite que, havendo dúvidas justificadas quanto ao caráter estético, a operadora de saúde constitua junta médica para dirimir a divergência, sem prejuízo da judicialização da controvérsia.
5. O conjunto probatório apresentado pela agravante demonstra recomendação médica e laudos psicológicos que atestam sofrimento emocional, mas não evidencia, de forma inequívoca, a finalidade funcional dos procedimentos indicados.
6. Os elementos dos autos não comprovam risco iminente de agravamento ou dano irreversível à saúde que justifiquem a concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde depende da comprovação inequívoca de finalidade reparadora ou funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ.
2. A ausência de demonstração clara da urgência e do caráter funcional dos procedimentos inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.
3. O deferimento de medidas satisfativas e irreversíveis exige prova robusta do direito alegado e risco imediato de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023 (Tema 1.069). TJDFT, Acórdão 2033624, 0722461-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 26.08.2025. TJDFT, Acórdão 1991842, 0700735-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025. TJDFT, Acórdão 1936408, 0728506-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024.